Tribunal: STF
Processo: RE 1465487
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. SUPRESSÃO DO PERCENTUAL DE 84,32%. POSSIBILIDADE. NATUREZA DE REPOSIÇÃO SALARIAL. ABSORÇÃO PELOS SUCESSIVOS REAJUSTES E REESTRUTURAÇÕES DA CARREIRA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta por ANTÔNIO GOMES AMORIM E OUTROS contra sentença que julgou procedentes os pedidos exordiais consistentes em declarar que o percentual de 84,32%, implantado originalmente em cumprimento à sentença da Reclamação Trabalhista n.º 0106600-65.1990.5.07.0005, foi absorvido pelas reestruturações/aumentos concedidos à categoria dos réus após o trânsito em julgado daquela ação trabalhista, autorizando a supressão da referida rubrica. 2. No caso, a rubrica de 84,32% foi paga aos servidores/pensionistas em decorrência da reclamação trabalhista de nº 0106600-65.1990.5.07.0005 e a supressão do referido percentual (84,32%) no contracheque dos réus foi feita considerando que foram absorvidos pelos sucessivos reajustes e reestruturações que beneficiaram os servidores, não se caracterizando a violação à coisa julgada. 3. Ante a natureza de reposição salarial, o percentual em tela não se reveste de natureza perpétua; e uma vez verificada a absorção gradual decorrente de reajustes e reestruturações, devem ser suprimidos, sob pena de mácula ao princípio da isonomia e da vedação ao enriquecimento sem causa. 4. Precedentes: 08014551220174058401, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 02/03/2021; 08066407220214050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL VLADIMIR SOUZA CARVALHO, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 19/10/2021. 5. Não há que se falar em decadência da pretensão de a Administração Pública suprimir a incidência dos aludidos percentuais, vez que se trata de relação de trato sucessivo, cuja ilegalidade se repete mês a mês, renovando-se a possibilidade de correção pelo ente público. 6. Não há que se falar, ainda, em ofensa ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos, mormente quando se tem em conta, conforme repetida orientação jurisprudencial, que não há, por parte dos servidores, direito adquirido a regime jurídico. 7. Apelação improvida.” (eDOC. 45, ID: 440cfd77, p. 34-35)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, XXXV, XXXVI, 93, IX, do texto constitucional.



    Sustenta, em síntese, a incompetência da Justiça Federal e a violação a decisões desta Suprema Corte já transitadas em julgado.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, em relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, Tema 339. Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Confira-se a ementa do referido julgado:   



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)  



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifico que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    Registro, de outro lado, que, no tocante à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371/MT, de minha relatoria, Tema 660. Transcrevo sua ementa: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371/MT, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 01.8.2013)



    No caso, observo que a Corte a quo decidiu as questões com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no acervo fático-probatório produzido nos autos.



    De toda forma, quanto à alegada incompetência da Justiça Federal para apreciar o pleito deduzido pela Universidade Federal do Ceará – UFC, melhor sorte não assiste à parte recorrente. Isso porque, na linha da jurisprudência desta Corte, versando a controvérsia sobre regime jurídico administrativo de servidores públicos federais compete à Justiça Federal a apreciação da questão:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REAJUSTE DE 84,32 % RECONHECIDO POR DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO COM TRÂNSITO EM JULGADO. TRANSPOSIÇÃO PARA O REGIME ESTATUTÁRIO. APLICAÇÃO DE METODOLOGIA DE CÁLCULO ESTABELECIDA PELO TCU. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. Ao julgar o mérito da ADI 3.395, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou a medida cautelar e rejeitou toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 2. O fato que deu ensejo à ação originária, na qual proferida a decisão reclamada, foi a adequação do pagamento de parcela deferida por decisão judicial aos regimes remuneratórios vigentes após a transposição do vínculo celetista para o estatutário (aplicação da metodologia de cálculo estabelecida no Acórdão TCU nº 2.161/2005). 3. De modo que, considerando que o problema em discussão se refere ao regime jurídico-administrativo de servidores públicos federais, deve ser afirmada a competência da Justiça Federal para apreciar a questão. Na mesma linha, o recente julgamento do RE 590.880 (paradigma do Tema 106 da repercussão geral). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 24.967-AgR/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.12.2020)



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.395/DF-MC. Demanda proposta contra atuação da Administração Pública na adequação do pagamento de vantagem ou parcela deferida por decisão judicial aos regimes remuneratórios vigentes após a transposição do vínculo celetista para o estatutário. Parcela remuneratória paga em rubrica predeterminada no contracheque, de acordo com o Acórdão TCU nº 2.161/2005. Causa de pedir concernente à relação jurídico-administrativa. Competência da Justiça comum federal. Agravo regimental não provido. 1. Ausente o direito adquirido de servidor público a regime jurídico de cálculo de remuneração, é legítima a autuação administrativa no sentido de se proceder ao recálculo do valor nominal da vantagem ou parcela deferida por decisão judicial (observadas as circunstâncias fáticas e jurídicas em que fundado o direito pleiteado na ação judicial de referência), acrescentando-se a esse valor os reajustes gerais do salário deferidos ao longo do tempo e subtraindo-se eventuais aumentos decorrentes de novas estruturas remuneratórias criadas por lei, até a absorção integral da vantagem. Precedentes. 2. À Justiça comum compete conhecer de pedido apresentado por trabalhador contratado sob o regime da CLT, mas regido por lei que instituiu o regime estatutário no âmbito do ente público, com o objetivo de receber diferenças salarias originadas no primeiro período. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25.138-AgR/RO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.4.2018)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS DA FUNASA. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA. OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. RELAÇÃO JURÍDICOADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 2. O plenário do Supremo Tribunal Federal referendou medida cautelar na ADI 3.395, fixando ser de competência da Justiça Comum as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, independentemente de quais sejam as verbas pleiteadas pelo servidor (Min. Cezar Peluso, DJ de 10/11/2006). 3. In casu, o feito de origem tem como objeto a incorporação de índices relativos a planos econômicos aos vencimentos dos empregados da ora reclamante que tiveram seu regime jurídico alterado de celetista para estatutário, a partir da vigência da Lei 8.112/1990, de modo que a competência para o julgamento é da Justiça Comum. Precedentes: Rcl 21.994-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/2/2016; Rcl 25.138-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 26/4/2018. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 37.058-AgR/RO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.3.2020)



    “Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito administrativo. Relação jurídico-administrativa. 3. Decisão judicial com trânsito em julgado. Reflexos após a transposição do regime celetista para estatutário. Perda da eficácia da sentença. Incompetência da Justiça do Trabalho. Ofensa ao entendimento firmado na ADI-MC 3.395. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 40.095-AgR/RO, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.01.2021)



    Ainda que se considere a Rcl 7.450-AgR/CE, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 09.4.2010, melhor sorte não assiste à parte recorrente, pois, ao contrário do que por ela suscitado, naquela oportunidade o Tribunal não assentou a competência da Justiça do Trabalho para execução das verbas questionadas, mas tão somente que inexistia aderência estrita entre o parâmetro de controle e a decisão reclamada. Quanto ao ponto, confira-se trecho do voto do eminente relator:



    “In casu, discute-se a competência para o processamento de execução de sentença trabalhista relativa a período que abrange vínculo celetista entre as partes, bem assim jurídico-administrativo, posterior à instituição do regime jurídico único.



    A toda evidência, o objeto da decisão reclamada não se relaciona com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 3.395. (...)



    A decisão reclamada, portanto, versa sobre questão não analisada expressamente por esta Corte, de modo que não há falar em violação à autoridade da decisão da referida ADI.”



    Por fim, a parte recorrente afirma que o acórdão recorrido teria desconsiderado a coisa julgada formada nos autos do MS 26.086/DF, situação inocorrente, na hipótese, tendo em vista que a Universidade Federal do Ceará está buscando cumprir com a determinação exarada pelo TCU no acórdão 2.161/2005. 



    Nessa sentido, no julgamento do MS 26.387/DF este Supremo Tribunal Federal já acentuou a inexistência de vinculação entre o acórdão do TCU 2.161/2005 e o que decidido no MS 26.086/DF. Transcrevo a ementa do mandado de segurança referenciado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. PREJUDICIALIDADE DO PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA POR VINCULAÇÃO DO COM O QUE DECIDIDO NO MS 26.086, RELATOR MINISTRO CELSO DE MELLO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E CONSEQUENCIAL ENTRE OS ATOS IMPUGNADOS. CASO CONCRETO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INADMISSIBILIDADE DO MANDAMUS. ATO ABSTRATO, GENÉRICO E IMPESSOAL. DETERMINAÇÃO ÀS UNIDADES PAGADORAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DEVIDO CUMPRIMENTO DAS ORDENS JUDICIAIS E DA POSSIBILIDADE DA PERDA DA EFICÁCIA VINCULANTE DA COISA JULGADA. PARCELAS CONCEDIDAS JUDICIALMENTE. PLANOS ECONÔMICOS. REBUS SIC STANTIBUS. ALTERAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS E JURÍDICOS QUE DERAM SUPORTE AO DECISUM JUDICIAL DEFINITIVO. REESTRUTURAÇÕES NAS CARREIRAS DOS SERVIDORES. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CONHECIMENTO DA AÇÃO. EFEITOS MEDIATOS. AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE RELAÇÕES JURÍDICAS. NECESSIDADE DE POSTERIOR ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCRETIZE AS DETERMINAÇÕES DO TCU. INEXISTÊNCIA DE ULTRAJE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DA COISA JULGADA, DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE QUANTO À DESNECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS A MAIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. 1. A configuração da coisa julgada para fins de impedir-se nova propositura reclama a tríplice identidade dos sujeitos, pedidos e causa petendi. 2. A ausência de similitude fática e consequencial entre o que restou impugnado nos autos do MS 26.086, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22/04/2014, já transitado em julgado, e o que está em discussão neste mandamus, afasta a alegação de que a mesma questão jurídica já teria sido debatida por esta Corte em favor dos professores. 3. É que, nos autos do MS 26.086, tratava-se de mandado de segurança coletivo impetrado pela Associação dos Docentes da Universidade Federal do Ceará – ADUFC contra acórdãos do Tribunal de Contas da União que tratavam, especificamente, dos pagamentos continuados relativos à parcela de 84,32% – Plano Collor –, obtidos em função de decisões judiciais pelos servidores da Universidade Federal do Ceará. Na oportunidade, a Segunda Turma desta Corte assentou a impossibilidade do TCU desconsiderar decisão transitada em julgado e declarar ilegal a incorporação de determinado benefício por circunstâncias fáticas já decididas pelo Judiciário, por violação flagrante à autoridade da coisa julgada. 4. In casu, o presente writ visa impugnar o Acórdão TCU 2.161/2005, que não analisou, muito menos revogou, qualquer direito concreto dos servidores da Universidade Federal do Ceará, mercê de seu caráter absolutamente genérico, impessoal e abstrato, o que elide qualquer hipótese de vinculação com a questão jurídica debatida por esta Corte em favor dos professores. 5. A Corte de Contas, na decisão impugnada, não impôs quaisquer medidas restritivas de direitos, mas, antes, limitou-se a determinar que os órgãos da Administração Pública alterassem os sistemas de pagamentos relativos a todos os servidores ativos, inativos e pensionistas da Administração Pública Federal, a fim de que fossem observados os procedimentos necessários para: (a) o devido cumprimento das ordens judiciais e, (b) a aferição da possibilidade da perda da eficácia vinculante da coisa julgada pela alteração dos pressupostos fáticos e jurídicos que deram suporte às decisões judiciais concessivas das parcelas oriundas de planos econômicos, máxime em se tratando de reestruturações nas carreiras dos servidores. 6. O ato coator sub examine traduz coeficiente de normatividade e de generalidade abstrata que impede a válida utilização da ação mandamental, na medida em que o ato de autoridade passível de tutela jurisdicional pela via do mandado de segurança deve possuir eficácia concreta, direta e imediata. 7. A carreira dos docentes em universidades federais foi substancialmente reestruturada pelas Leis 11.784/2008 e 12.772/2012, o que solidifica os efeitos prospectivos e genéricos do ato coator, exarado em 07/12/2005 (Acórdão TCU 2.161/2005). 8. O Supremo Tribunal Federal já enfrentou, por diversas vezes, o teor do Acórdão TCU 2.161/2005, concluindo pela impossibilidade de seu questionamento na via mandamental, ante sua generalidade, abstração e impessoalidade. Precedente da Turma: MS 31.987 AgR, Relatora: Min. Rosa Weber, Primeira Turma, unânime, DJe 17/09/2014; Decisões Monocráticas: MS 27.733, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 16/06/2016; MS 30.326, Relator Min. Roberto Barroso, DJe 1º/06/2016; MS 31.986 MC-AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 13/08/2013, e MS 30.054, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 10/02/2011. 9. Deveras, ainda que possível admitir-se o presente writ, o ato impugnado está alinhado a reiterados entendimentos do Plenário desta Corte, no sentido de que (i) não há direito adquirido a regime jurídico, não sendo possível a criação de um sistema híbrido, com a junção de vantagens de dois regimes – RE 587.371 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe 24/06/2014, (ii) a irredutibilidade da remuneração do agente público, nas hipóteses de alteração por lei do regramento anterior, alcança somente a soma total antes recebida – RE 563.965 RG, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 20/03/2009 e (iii) ‘a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual’ – RE 596.663 RG, Relator Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Min. Teori Zavascki, DJe 26/11/2014. 10. A violação ao contraditório, a decadência do direito de revisão, e a desnecessidade de devolução dos valores recebidos a maior são apreciáveis em demandas que tenham como objeto do pedido ato praticado pelos órgãos administrativos – no caso concreto a Universidade Federal do Ceará – no cumprimento das deliberações exaradas pelo TCU. 11. O contraditório é prescindível nos procedimentos abstratos de controle perante o Tribunal de Contas da União, nos moldes retratados nos autos, em que não há análise de qualquer situação individualizada que resulte efeitos concretos e imediatos, restando multitudinário o número de possíveis litisconsortes, como v.g., a orientação que atinge a toda a Administração. Precedentes: MS 31.344, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14/05/2013, e MS 26.809 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 02/09/2014. 12. A ausência de anulação de qualquer ato administrativo por força do acórdão impugnado afasta a verificação de ultraje ao princípio da decadência administrativa (art. 54 da Lei 9.784/1999) em relação aos substituídos da associação impetrante, posto ausente desconstituição de relações jurídicas. 13. A devolução dos valores recebidos indevidamente a maior é auferível em sede própria, uma vez que o ato coator não contém essa ordem, mas, apenas, a determinação de que a Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão adote os procedimentos administrativos necessários, nos quais a oitiva dos interessados é de rigor. Precedente: MS 26.809 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 02/09/2014. 14. O ato ora questionado, sem operatividade imediata, precisamente por ostentar eficácia normativa e dispor, genericamente, sobre situações gerais e impessoais, torna-o insuscetível de sofrer impugnação em sede mandamental. 15. Mandado de segurança NÃO CONHECIDO.” (MS 26.387/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2017)



    De igual modo, no exame da Rcl 29.289-AgR/DF, o próprio Ministro relator do MS 26.086/DF destacou a inocorrência de qualquer violação à autoridade da coisa julgada anteriormente formada. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente